Tribunal: TJPA
Processo: 0804507-51.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804507-51.2024.8.14.0070

APELANTE: EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. GARANTIA DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE A CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA. VALOR EXPRESSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA BAGATELA. FURTO DE USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA E IMEDIATA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582/STJ. RECUPERAÇÃO DO BEM QUE NÃO DESCARACTERIZA A CONSUMAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (
ID: 27334629
, datada de
09/03/2025
) que condenou o apelante
EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES
pela prática do crime de
Roubo Majorado (Art. 157, § 2º, VII, do Código Penal)
em concurso material com o crime de
Furto Simples (Art. 155,
caput
, do Código Penal)
, à pena total de 0
6 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa
. O regime inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Preliminarmente:
Observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

·

Mérito:

Desclassificação do Roubo para Furto Simples
.

·

Aplicação do Princípio da Insignificância
.

·

Reconhecimento do furto de uso em relação à motocicleta
.

·

Desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada (Art. 14, II, CP)
.

·

Reconhecimento da atenuante da confissão
(Art. 65, III,
d
, CP) e, para tal fim, a superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar, pautada
no
Princípio da

Non Reformatio in Pejus
deve ser acolhida, pois, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, é vedado a esta Corte agravar a situação do réu, seja qualitativa ou quantitativamente, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ, razão pela qual eventual erro material ou desacerto na dosimetria não pode ser corrigido em seu desfavor, mantendo-se a garantia da non reformatio in pejus no julgamento.

04
.
A tese da Desclassificação do Roubo Majorado para Furto Simples não procede, pois, a prova judicial confirma o emprego de grave ameaça mediante arma branca, conforme relato firme do segurança THIAGO SANTOS PANTOJA e apreensão da faca, caracterizando o roubo majorado nos termos do art. 157, §2º, VII, do CP; desse modo, a desclassificação é inviável, devendo ser preservada a capitulação constante da sentença.

05.

A insignificância não se aplica ao roubo, ainda que o valor seja reduzido, por envolver grave ameaça, reprovabilidade acentuada e reiteração delitiva, conforme reiterado pelo STF e STJ; igualmente não incide quanto à motocicleta, bem de valor elevado que não atende aos requisitos do dano inexpressivo. Também é inviável reconhecer furto de uso, pois não houve devolução voluntária e imediata do bem, mas sim recuperação pela polícia, ausentes os requisitos doutrinários e jurisprudenciais para atipicidade, razão pela qual as condutas permanecem típicas.

06.

A tese defensiva de Desclassificação para Tentativa deve ser rejeitada, pois, conforme a Teoria da Amotio adotada pelo STF e STJ (Tema 934/STJ e Súmula 582/STJ), o crime se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por breve tempo e mesmo havendo perseguição ou recuperação imediata do bem; tanto o pacote de cerveja quanto a motocicleta foram retirados da esfera de vigilância das vítimas, configurando consumação, sem margem para redução para tentativa.

07.

Embora reconhecida a atenuante da confissão, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, pois permanece íntegra a vigência da Súmula 231 do STJ, reafirmada pela Terceira Seção e pelo Tema 158 do STF; inexistindo qualquer overruling jurisprudencial, não cabe ao Tribunal afastar enunciado vinculante consolidado, razão pela qual a tese de superação deve ser afastada e mantida a limitação legal à redução da pena.

IV - Dispositivo e tese

08.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

09.

Mantém-se a condenação pelos crimes de roubo majorado e furto consumado, pois a grave ameaça exercida com arma branca foi comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, afastando a desclassificação para furto; não se aplica o princípio da insignificância, dada a violência empregada e o valor expressivo da motocicleta subtraída; é inviável o reconhecimento do furto de uso, ausente restituição voluntária e imediata; e não há falar em tentativa, tendo ocorrido a inversão da posse conforme a Teoria da Amotio e a Súmula 582/STJ; por fim, a confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, impondo-se a manutenção integral da sentença sem qualquer agravamento, em respeito à non reformatio in pejus.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 157, §2ª, VII, c/c 155
,
caput
,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 233332 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024).

(STF - HC: 228759 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024).

(STJ - AgRg no REsp: 1536291 SC 2015/0134060-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017).

(STJ - AgRg no HC: 758286 GO 2022/0227871-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

(STJ - REsp: 1294312 SE 2011/0287118-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016).

(STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2590680 RS 2024/0088886-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025).

(STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

(STJ - AgRg no HC: 809280 SC 2023/0085116-6, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

(STJ - AgRg no AREsp: 2189720 MG 2022/0256296-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023).

(STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

(STJ - AgRg no AREsp: 2379346 PR 2023/0195738-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023).

(STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015 RB vol. 627 p . 46).

(STJ - AgRg no HC: 780259 SP 2022/0341612-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 16/02/2024 DJe 14/12/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08139690920248140401 26644377, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0804507-51.2024.8.14.0070.

APELANTE:

EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES
contra a r. Sentença (ID: 27334629, datada de 09/03/2025) prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

O Apelante foi condenado pela prática de
Roubo Majorado pelo uso de arma branca
(Art. 157, § 2º, VII, CP) e
Furto Simples
(Art. 155,
caput
, CP), em concurso material (Art. 69, CP), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

A denúncia (ID: 27334588) narrou que, em 30 de setembro de 2024, o Apelante subtraiu uma motocicleta Yamaha Crypton (placa OBX9188, vítima Marcos Brito de Sousa) e, em seguida, no Supermercado Atacadão, subtraiu um pacote de cerveja Heineken (avaliado em R$ 120,00) mediante grave ameaça, portando uma faca, tendo consumido parte da bebida.

Inconformada com o édito condenatório, a Defesa Pública (ID: 27334636 - Pág. 1/12) interpôs Recurso de Apelação, apresentando as seguintes razões recursais:

·

Preliminarmente:
Observância do Princípio da
non reformatio in pejus
.

·

Mérito:
Desclassificação do Roubo para Furto Simples, por ausência de violência ou grave ameaça.

·

Subsidiariamente à desclassificação:
Aplicação do Princípio da Insignificância, devido ao pequeno valor da
res furtiva
.

·

Tese de atipicidade:
Reconhecimento do furto de uso em relação à motocicleta (vítima Marcos), alegando ausência de
animus furandi
.

·

Tese subsidiária à consumação:
Desclassificação do crime consumado para a modalidade tentada (Art. 14, II, CP), pela teoria da posse mansa e pacífica.

·

Dosimetria:
Reconhecimento da atenuante da confissão (Art. 65, III,
d
, CP) e, para tal fim, a superação (
overruling
) da Súmula 231 do STJ, para reduzir a pena aquém do mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Pará, em Contrarrazões (ID: 27334647 - Pág. 1/9), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
total desprovimento do recurso
, sustentando a manutenção integral da sentença em seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça (ID: 27399206), corroborou a manifestação ministerial,
manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
, acompanhando o entendimento de que a autoria e materialidade estão demonstradas, de que o roubo foi devidamente configurado pela grave ameaça, e de que não é possível afastar a Súmula 231 do STJ.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS
.

A Defesa pleiteia o reconhecimento do princípio da
proibição
da reformatio in pejus
, sustentando que, tendo sido o recurso interposto exclusivamente por ela, é vedado ao Tribunal agravar a situação do réu.

A pretensão merece acolhimento
, ainda que a formulação expressa seja desnecessária.

Com efeito, trata-se de garantia ínsita ao sistema recursal penal e expressão direta do princípio do
favor rei
, aplicável automaticamente sempre que o recurso é exclusivo da Defesa. Em tais hipóteses, o Tribunal
ad quem
encontra-se constitucional e legalmente impedido de impor reprimenda mais gravosa ao condenado, ainda que eventualmente identifique equívocos na dosimetria da pena que, se corrigidos, poderiam resultar em prejuízo ao réu.

A jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, são firmes ao reconhecer que, em recursos exclusivamente defensivos,
não é possível ao órgão julgador corrigir de ofício eventual erro material ou desacerto técnico que implique agravamento da pena
, sob pena de violação à
non reformatio in pejus
. Nesse sentido, destaca-se recente precedente:

“(...)
Em observância ao princípio non reformatio in pejus
,
não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado
–
seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo
–
em julgamento de recurso exclusivo da defesa
. (...)” (STF - HC: 233332 DF, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2024 PUBLIC 13-05-2024). Grifei.

“(...)
Conforme abalizada doutrina, o princípio que veda a reformatio in pejus, em sede processual penal
,
implica a impossibilidade de reforma do julgado
,
em recurso exclusivo da defesa
,
para piorar a situação do réu
,
quer do ponto de vista quantitativo
,
quer sob o ângulo qualitativo
. (...)” (STF - HC: 228759 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024). Grifei.

“(...)
Não é devido
,
à Corte estadual
,
corrigir erro material, de ofício, em recurso exclusivo da defesa
,
por caracterizar ofensa ao princípio que veda o reformatio in pejus
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1536291 SC 2015/0134060-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). Grifei.

“(...) De acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça, não obstante seja possível que o Tribunal de origem apresente argumentos próprios para fundamentar sua decisão quanto à manutenção da condenação e da pena imposta na sentença,
não lhe é autorizado
,
em recurso exclusivo da Defesa
,
inserir novas circunstâncias judiciais negativas ou agravar frações de pena contra o Apelante
,
sob pena de incorrer em indevida reforma prejudicial
,
vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 758286 GO 2022/0227871-3, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023). Grifei.

Assim, embora o pedido defensivo seja acolhido por mera cautela,
sua invocação expressa não é necessária
, pois o respeito à proibição de agravamento da situação do réu constitui imperativo jurídico de observância obrigatória no julgamento do presente apelo.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA O FURTO SIMPLES
.

A Defesa sustenta que o apelante não teria empregado violência ou grave ameaça, afirmando que, em interrogatório, declarou ter apenas lançado a faca ao chão por estar sob efeito de álcool e drogas.

Todavia,
essa versão não encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório
.

A instrução processual, notadamente os depoimentos colhidos na audiência realizada em 22 de janeiro de 2025, (ID: 27334613) confirma, de forma segura e coerente, a presença da grave ameaça, elementar indispensável à tipificação do crime de roubo.

O segurança
THIAGO SANTOS PANTOJA
afirmou categoricamente que o acusado
ingressou no supermercado portando uma faca
, (IDs: 27334617/27334618) utilizando-a para intimidar os funcionários e, assim, possibilitar a subtração patrimonial.
A arma branca
, inclusive,
foi devidamente apreendida
, corroborando materialmente o relato testemunhal.

Como ensina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada, a grave ameaça se caracteriza pela
intimidação capaz de tolher a liberdade psíquica da vítima
, compelindo-a a se submeter à ação delitiva, exatamente o que ocorreu no caso em análise. Veja-se:

“(...) O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas, pois a discussão cinge-se à
configuração da grave ameaça
,
que
,
no caso dos autos, foi comprovadamente realizada com emprego de arma
-
cuja existência não se discute
-, mas tão somente sua potencialidade lesiva. (...) A instância antecedente concluiu, de forma motivada,
que os recorrentes se valeram de grave ameaça
(
emprego de arma
)
para subtrair bens da vítima
,
elemento que basta para a configuração do crime de roubo
. (...)
Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem
,
que
,
na hipótese de crime de roubo
,
pode ser feita com emprego de arma
,
com a sua simulação
,
ou até mesmo de forma velada
. (...)” (STJ - REsp: 1294312 SE 2011/0287118-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2016). Grifei.

“(...) A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração
configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo
,
pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima
. (...)” (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). Grifei.

A utilização ostensiva da faca criou ambiente de
temor real e imediato
,
suficiente para viciar a vontade das vítimas e viabilizar a subtração
.

Diante da plena comprovação da grave ameaça e do emprego de arma branca, não há espaço jurídico para a pretendida desclassificação para furto simples. Estão devidamente configurados os elementos do
roubo majorado
, previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

Assim,
a pretensão defensiva deve ser rejeitada
, mantendo-se a capitulação adotada na sentença.

03.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E A INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DO FURTO DE USO
.

A Defesa pretende a absolvição do apelante quanto aos dois fatos imputados, a subtração de um pacote de cerveja e a subtração de uma motocicleta, mediante a aplicação do
princípio da insignificância
ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da
atipicidade do furto de uso
.

Nenhuma das teses
, todavia,
encontra respaldo no conjunto probatório ou na jurisprudência consolidada.

3.1.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO ROUBO (CERVEJA)
.

Sustenta a Defesa que, diante do pequeno valor da res furtiva (um pacote de cerveja avaliado em aproximadamente R$ 120,00), incidiria a bagatela penal. Contudo, é firme a jurisprudência do STF e do STJ no sentido de que o
princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo
, ainda que o valor do bem seja reduzido. Vejamos:

“(...)
O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2590680 RS 2024/0088886-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025). Grifei.

“(..)
O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça
,
como o roubo
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024). Grifei.

“(...)
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que
,
para a aplicação do princípio da insignificância
,
devem estar presentes, cumulativamente
,
as seguintes condições objetivas
: a)
mínima ofensividade da conduta do agente
; b)
nenhuma periculosidade social da ação
; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente
; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 809280 SC 2023/0085116-6, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023). Grifei.

“(...)
Esta Corte tem entendimento pacificado no sentido de que não há que se falar em atipicidade material da conduta pela incidência do princípio da insignificância quando não estiverem presentes todos os vetores para sua caracterização
,
quais sejam
: (a)
mínima ofensividade da conduta
; (b)
nenhuma periculosidade social da ação
; (c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2189720 MG 2022/0256296-7, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). Grifei

Dessa forma, a teoria da bagatela exige a presença cumulativa de quatro vetores:

a) mínima ofensividade da conduta;
b) ausência de periculosidade social da ação;
c) reduzido grau de reprovabilidade;
d) inexpressividade da lesão jurídica.

No caso
,
tais requisitos estão manifestamente ausentes
.

O crime praticado foi roubo majorado pelo emprego de arma branca, conduta que revela acentuada reprovabilidade e elevada periculosidade social, independentemente do valor do bem. Consta do depoimento do segurança
THIAGO SANTOS PANTOJA
, colhido na audiência de 22/01/2025, (IDs: 27334617/27334618), que o apelante ingressou no supermercado portando uma faca, utilizando-a para intimidar funcionários, o que foi confirmado pela apreensão do artefato.

Além disso, a jurisprudência é firme ao rejeitar a insignificância quando presente
reiteração delitiva
, circunstância também destacada pela Procuradoria de Justiça. (ID: 27329013) Assim, a aplicação do princípio da insignificância é juridicamente inviável. Colhe-se:

“(...) Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva,
consta dos autos que o recorrente possui duas condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto
,
circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada
,
reveladora de personalidade voltada para o crime
,
ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido
. (...)” (STJ - RHC: 161967 MG 2022/0073963-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). Grifei.

“(..)
A Terceira Seção desta Corte
,
no julgamento do EREsp n. 221.999/RS
,
DJe 10/12/2015
,
estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância
, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2379346 PR 2023/0195738-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023). Grifei.

3.2.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO FURTO DA MOTOCICLETA
.

Quanto à motocicleta Yamaha Crypton (placa OBX9188), igualmente não há falar em atipicidade material. A subtração de veículo automotor é conduta que, por sua natureza e valor econômico, não atende aos requisitos de inexpressividade do dano. Bem móvel de valor significativo afasta, por si só, a bagatela.

Nesse sentido, como já exposto, ao longo deste voto, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente:

·

AgRg no AREsp 2.415.430/PA
– inadmissível a insignificância em furtos que envolvem gravidade concreta ou maior reprovabilidade;

·

REsp 2.062.375/AL (Tema Repetitivo 1189)
– a restituição integral do bem não autoriza, isoladamente, a aplicação da insignificância; ausente um dos quatro vetores, o princípio não incide.

No caso concreto, a subtração da motocicleta, veículo de valor elevado, revela lesão patrimonial expressiva e grau de reprovabilidade incompatível com a bagatela.

3.3
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO FURTO DE USO
.

Igualmente
improcede a tese subsidiária de “furto de uso
”. Para sua incidência, situação excepcionalmente reconhecida como atípica pela doutrina, exige-se a presença de todos os seguintes requisitos:

1.

Intenção exclusiva e momentânea de usar o bem
;

2.

Devolução voluntária, integral e imediata
;

3.

Restabelecimento do patrimônio da vítima
antes de qualquer percepção do ilícito
.

Como ensina Mirabete,
o furto de uso apenas se configura quando a restituição é espontânea
,
imediata e integral
,
restabelecendo-se a completa disponibilidade do bem ao proprietário
. A mera intenção de devolver, desacompanhada de restituição efetiva e tempestiva, não descaracteriza o ilícito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 582, consolidou o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça,
ainda que essa detenção seja por curtíssimo período e mesmo que haja perseguição imediata e recuperação do objeto
. Assim, é desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada, bastando que o agente,
ainda que momentaneamente
,
obtenha a disponibilidade do bem subtraído
, o que reafirma a natureza formal do delito e a
irrelevância da rápida recuperação da res furtiva para fins de consumação
.

Súmula n. 582 do STJ -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (SÚMULA
582
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A vítima
MARCOS BRITO DE SOUSA
percebeu a subtração, seguiu o acusado e, posteriormente, a Polícia Militar localizou a motocicleta no estacionamento do supermercado.
O bem não foi devolvido espontaneamente
, mas sim recuperado mediante intervenção policial. Ausentes, portanto, os requisitos para caracterização do furto de uso.

Diante da
grave ameaça exercida com arma branca
, do
valor expressivo da motocicleta subtraída
, da
lesão patrimonial relevante
e da
ausência de devolução voluntária
, não se aplicam: o princípio da insignificância; a tese de atipicidade por furto de uso.

As condutas permanecem
típicas
, sendo correta a imputação de roubo majorado e furto simples, conforme reconhecido na sentença.

04.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
.

A Defesa pleiteia a desclassificação do roubo (e do furto) consumado para a forma tentada, sustentando que não houve posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, valendo-se da chamada “
Teoria da Posse Mansa e Pacífica
”.

Todavia,
tal pretensão não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
.

O ordenamento penal brasileiro adota, de forma pacífica, a
Teoria da
Amotio
(ou
apprehensio
)
, segundo a qual o crime patrimonial (furto ou roubo) se
consuma com a simples inversão da posse
, ainda que por curtíssimo espaço de tempo, independentemente de subsequente perseguição, recuperação imediata do bem ou ausência de posse tranquila. Não se exige que o agente desfrute de posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.524.450/RJ (Tema 934) sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese de observância obrigatória:

“(...)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal
, superando a controvérsia em torno do tema,
consolidou a adoção da teoria da apprehensio
(
ou amotio
),
segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando
,
cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem
,
ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro
,
em virtude de perseguição imediata
.
Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
. (...)” (STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015 RB vol. 627 p . 46). Grifei.

A jurisprudência mais recente da Corte reafirma esse entendimento, reconhecendo a consumação do delito sempre que evidenciada a retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, O como no
AgRg no HC 780.259/SP
, em que se reconheceu que a captura imediata do agente não impede o aperfeiçoamento do tipo penal. Vejamos:

“(...) No presente caso,
a Corte local concluiu fundamentadamente pela prática do delito em sua modalidade consumada
,
consignando que houve a efetiva inversão da posse dos bens
,
ainda que por breve período de tempo
, uma vez que o paciente foi surpreendido já em seu veículo, "
em rota de fuga
,
apenas não tendo sucesso pela rápida atuação dos dirigentes do mercado que fecharam os portões
"
do estacionamento
,
entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
.(...)” (STJ - AgRg no HC: 780259 SP 2022/0341612-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 16/02/2024 DJe 14/12/2023). Grifei

No caso concreto, restou demonstrado que:

·

o apelante
subtraiu o pacote de cerveja
e conseguiu
sair do supermercado
com o bem;

·

igualmente,
subtraiu a motocicleta
, assumindo a posse do veículo, ainda que por breve intervalo, sendo a recuperação decorrente da pronta intervenção policial.

Assim, houve
efetiva inversão da posse em ambos os fatos narrados na denúncia
, o que basta para configurar a consumação dos crimes patrimoniais. A pronta reação das vítimas ou da polícia, bem como a curta duração da posse,
não descaracterizam a consumação
, conforme entendimento reiterado do STJ.

Diante desse cenário, não há qualquer margem jurídica para o reconhecimento da forma tentada.
A consumação se aperfeiçoou no momento em que o agente retirou os bens da esfera de vigilância das vítimas
, ainda que não tenha logrado êxito em mantê-los em sua posse.

Portanto,
a pretensão defensiva deve ser integralmente rejeitada
, mantendo-se a tipificação de roubo majorado e furto consumado tal como reconhecida na sentença.

05.

SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) e, a partir disso, pleiteia a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal. Embora a confissão possa ser considerada, tendo o apelante admitido o furto em sede policial (ID: 27334568),
a pretensão de redução aquém do mínimo legal não tem guarida no atual sistema jurídico
.

O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na
Súmula 231
, permanece plenamente vigente:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Esse enunciado decorre da própria lógica estruturante da dosimetria da pena, que impõe ao julgador observar, na segunda fase, os limites mínimo e máximo previstos no preceito secundário do tipo penal. Permitir a redução aquém do mínimo legal equivaleria a extrapolar a vontade do legislador, afrontando o princípio da legalidade e comprometendo a segurança jurídica.

A Defesa fundamenta seu pedido em argumentos doutrinários e filosóficos, apontando possível revisão jurisprudencial futura pelo STJ. Todavia, como bem ressaltado nas contrarrazões ministeriais (ID: 27334647) e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27329013), inexiste qualquer decisão da Terceira Seção revogando ou relativizando a Súmula 231.

Tampouco houve determinação de sobrestamento nacional dos processos. Ao contrário: o próprio STJ continua aplicando integralmente o enunciado.

A jurisprudência recente reforça essa compreensão:

“(...)
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
.
(...) A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS
,
2.052 .085/TO
e
2.057.181/SE
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024). Grifei.

Seguindo esse entendimento o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já firmou o mesmo entendimento, em recente julgado:

“(...)
A jurisprudência consolidada do STJ
,
por meio da Súmula 231
,
veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante
,
como a confissão espontânea
. (...)
O STF também reconhece a constitucionalidade da Súmula 231/STJ
,
ao afirmar que a fixação dos limites mínimos e máximos das penas é de competência do legislador
,
devem do o julgador respeitar os parâmetros legais na individualização da pena
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08139690920248140401 26644377, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei

Diante disso,
não cabe ao Tribunal em instância ordinária proceder ao overruling de súmula vigente
,
sob pena de violação ao princípio da legalidade e indevida decisão contra legem
, fundada em mera especulação sobre eventual mudança jurisprudencial futura.

Assim, embora se reconheça a confissão como atenuante,
não é juridicamente possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, devendo ser mantida a aplicação da Súmula 231 do STJ.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 27399206), voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo
a quo
(ID: 27334629), que condenou EVERTON CARLOS QUARESMA MORAES como incurso nas sanções do Art. 157, § 2º, VII, e Art. 155,
caput
, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025